Tribunal: TJES
Processo: 5002687-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDERSON ALVES SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SANDERSON ALVES SANTOS
,
em face do acórdão (ID 2013032) que conferiu provimento ao recurso interposto em desfavor do
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consoante ementa do julgamento que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA
. NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PREVISTAS EM LEI, PARA CASOS QUE TAIS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal: “[...] A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. [...]” (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). 2. A citação por edital é cabível em três hipóteses, que estão estabelecidas no art. 256 do CPC. 3.
A jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido que a citação por edital é medida excepcional e por isso, só é admitida quando esgotados todos os meios necessários para localização da parte demandada
. 4. No caso, não houve esgotamento de todas diligências necessárias para localização do endereço, como por exemplo, a requisição pelo Juízo de informações sobre endereço dos demandados nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC. 5.
Nulidade da citação por edital reconhecia.
Recurso conhecido e provido
.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, já que, por ter o agravo decidido o mérito (nulidade da citação), deveria ter sido observada a regra de condenação em honorários sucumbenciais, até porque, a decisão do juízo
a quo
fixava verba honorária executiva, bem como a r. Sentença que foi anulada.

Não obstante a irresignação apresentada, em caso análogo ao posto, assim tem se manifestado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Nulidade do feito por vício de citação. Fixação de honorários de sucumbência. Descabimento. Decisão não terminativa. Ausência de sucumbência. Oposição ao julgamento virtual. Ausência de prejuízo. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2104328-78.2022.8.26.0000; Ac. 16310091; Birigui; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Baptista Galhardo Júnior; Julga. 07/12/2022; DJESP 16/12/2022; Pág. 2776)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento de sentença extinto. Nulidade da citação editalícia ocorrida na fase de conhecimento. Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Providência prematura que deveria ter sido precedida de citação por hora certa. Única tentativa frustrada de citação por oficial de justiça sem busca em horários alternados e marcação de horário para o ato, na pessoa de alguém próximo ou até de vizinho, que não se mostra suficiente para a citação ficta.
Nulidade absoluta confirmada
. Por outro lado
descabe a condenação da agravante ao pagamento de verba honorária sucumbencial. O processo não foi extinto definitivamente, pois reaberta a fase de conhecimento para regular tramitação. Honorários indevidos. Precedentes
. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a condenação à exequente de pagamento da honorária sucumbencial. (TJSP; AI 2083876-47.2022.8.26.0000; Ac. 16084161; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 13/09/2022; DJESP 07/10/2022; Pág. 2625)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO AGRAVADO/EXECUTADO E CONDENOU A EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. 1.
Pretensão de afastamento da condenação da exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Acolhimento
. Decisão que somente decretou a nulidade da citação do executado/agravado.
Honorários advocatícios que somente serão devidos nos casos de extinção total ou parcial do cumprimento de sentença. Precedentes deste tribunal de justiça. Decisão agravada modificada neste ponto
. 2. Recurso conhecido e provido
. (
TJPR
; AgInstr 0051165-02.2022.8.16.0000; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 02/03/2023; DJPR 03/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. Carta recebida por funcionário de condomínio Artigo 248, §4º, CPC. Presunção relativa de recebimento da citação ilidida por prova documental. Mudança de endereço dos coexecutados comprovada. N
ulidade da citação reconhecida. Honorários sucumbenciais indevidos, porquanto não extinta a dívida de origem. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça
. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AI 2275407-28.2022.8.26.0000; Ac. 16406491; Vargem Grande Paulista; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; Julg. 30/01/2023; DJESP 02/02/2023; Pág. 2375)

Verifica-se, assim, que em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.